Tribunal: TJDFT
Processo: 0000341-60.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. CABOS DE ALTA TENSÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO OU DESCLASSIFICATÓRIO PARA A MODALIDADE CULPOSA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação, a apreensão do produto de crime na posse do réu gera para este o ônus de demonstrar que não sabia da origem ilícita do bem. Na espécie, a existência do crime pretérito de furto encontra-se devidamente comprovada pela ocorrência policial e pelo documento emitido pela CEB Geração S/A.
2. Tendo o acervo probatório dos autos demonstrado que o acusado tinha ciência da origem ilícita dos 135 kg de cabos de transmissão de energia que possuía – já que alegou que havia comprado o material de uma pessoa desconhecida, na beira da estrada, perto de um matagal e sem apresentar qualquer prova relativa à suposta negociação ou sequer informar o nome do vendedor –, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou em desclassificação para a modalidade culposa.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 180, § 1o, do Código Penal (receptação qualificada pelo exercício de atividade comercial), à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima.